Tribunal: TJDFT
Processo: 0705040-55.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PENSIONAMENTO ENTRE EX-COMPANHEIROS. CARÁTER EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de fixação de pensionamento em favor da ex-companheira.2. A obrigação de pensionamento a ex-companheiro(a) decorre do dever de mútua assistência e da solidariedade, mesmo após a dissolução da união estável, nos termos das regras previstas nos artigos 1694 e 1695 do Código Civil. 2.1. São pressupostos da referida obrigação: a) a necessidade de quem os requer, assim como da incapacidade do alimentando de prover o próprio sustento; e b) a capacidade contributiva do alimentante que o habilite a prestar os alimentos.3. No caso concreto não ficou demonstrada a alegada situação de dependência econômica, o que justificaria a fixação de pensionamento em favor da ex-companheira, que recebe Benefício de Prestação Continuada e é proprietária de frações de imóveis. Verifica-se, ademais, que o apelado é responsável pelo adimplemento de obrigações alimentares já consolidadas em favor de outros 2 (dois) filhos, além de suportar obrigação correspondente a 24% (vinte e quatro por cento) de sua remuneração bruta mensal em favor do filho comum, de modo que a soma das prestações alimentares compromete percentual superior a 50% (cinquenta por cento) de seus rendimentos mensais brutos, circunstância que reduz de modo significativo sua capacidade financeira remanescente.4. Além disso, além de não ter sido demonstrada a necessidade alegada pela autora, eventual fixação da obrigação, ainda que de natureza transitória, poderia ensejar a revisão dos alimentos estabelecidos em favor do filho do casal, com prejuízo direto ao infante, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, nível 3 de suporte, cujas necessidades materiais são ampliadas e exigem acompanhamento permanente e intensificado.5. Recurso conhecido e desprovido.